Tribunal: TJSP
Processo: 2218563-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.32881).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218563-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes JOSE BRAZ DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, é
embargado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2218563-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32881 – DVN
2
VOTO No
: 32881
EMB. DECL. No: 2218563-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
EMBTES
: JOSÉ BRAZ DOS SANTOS E
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
EMBDO
: CIA EXCELSIOR DE SEGUROS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.” (v.32881).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por JOSÉ BRAZ DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA DOS
SANTOS em face do acórdão de fls. 202/208, cuja ementa assim
ficou redigida:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SISTEMA
FINANCEIRO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos
apresentados
pelo
contador
judicial.
MULTA
DECENDIAL. Afastamento dos juros de mora. Os juros de
mora não podem incidir sobre o valor da multa decendial,
por ser cláusula penal acessória da obrigação principal.
Precedentes do STj e deste Tribunal. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO."(v.31825).”.
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade declarada de prequestionar dispositivos
normativos, para possibilitar o acesso às Instâncias Superiores (fls.
1 incidente 50000).
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2218563-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32881 – DVN
3
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se destina
à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2218563-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32881 – DVN
4
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo aquele
que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador
Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do julgado.”
(LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART E
DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil Comentado,
RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão fática a ser decidida, mas
aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a influir
na formação da convicção do julgador sobre a norma jurídica
aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado e
buscam o prequestionamento.
Os embargos de declaração, porém, não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de declaração
com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2218563-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32881 – DVN
5
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a rejeição
dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para
discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos
infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator